Tribunal: TJMT
Processo: 1005806-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005806-84.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
AGRAVADO: ODAIR ALVES DA SILVA
AGRAVADO: BONINI E BORGES LTDA - EPP
Proc. referência: Cumprimento de Sentença n. 1000426- 21.2019.8.11.0107 da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros contra a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Odair Alves da Silva, em desfavor de Bonini e Borges Ltda EPP, empresa segurada pela Bradesco, ora agravante, determinou o depósito da integralidade da importância segurada.
O Agravante sustenta a necessidade de abatimento do valor pago administrativamente, pois a importância segurada inicialmente contratada para dano material já foi utilizada de forma parcial pela empresa segurada, que há saldo remanescente à disposição de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e não responder na demanda por quantia já paga, bem assim que não existe preclusão acerca do tema, pois a questão foi postergada para a fase de cumprimento de sentença.
Aduz que não lhe foi oportunizado comprovar o aludido pagamento administrativo nos autos do cumprimento de sentença, o que ocorreria quando da juntada do comprovante de pagamento do saldo remanescente da apólice para justificar correspondente abatimento.
Alega que não há falar que a questão acerca do pagamento realizado em sede administrativa escapa ao mérito do feito, a configurar que deve ser resolvida entre a segurada por meio de ação regressiva.
Defende ainda que os honorários de sucumbência foram fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, porquanto não cabe manter o cálculo reflexo da referida verba sucumbencial sobre a integralidade do capital segurado para o dano material, e deixar de observar o respectivo saldo remanescente.
Afirma ainda que o exequente, ora agravado, ao apontar como devido a integralidade do capital segurado, somou indevidamente o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), garantido para o evento invalidez da cobertura para Acidente Pessoal por Passageiro, a qual não pode ser utilizada, porque o sinistro ocorrido é abrangido pelas coberturas destinadas a terceiros, e não a passageiros do veículo segurado (APP), bem assim que a pretensão extrapola os limites da coisa julgada.
Assevera também que existem duas lides, a primária e a secundária (denunciação) e os patronos do autor/exequente, ora agravado, detém legitimidade exclusiva para a cobrança dos honorários fixados na lide primária, portanto, é de serem abatidos os valores depositados, de R$ 92.375,90 correspondente ao valor incontroverso, e de R$ 38.582,41 relativo ao que entende controverso, a título de honorários de sucumbência devidos pela empresa segurada, fixados na lide primária.
Prequestiona a matéria.
Por fim, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a decisão agravada e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar o decisum recorrido para excluir da base de cálculo do saldo disponível na apólice a ser depositado em juízo, o valor pago em sede administrativa (R$ 150.000,00), bem como o importe relativo à cobertura APP/Invalidez (R$ 20.000,00) e ainda os valores já pagos a título de honorários advocatícios de sucumbência da lide primária (R$ 92.375,90 incontroverso e R$ 38.582,41 controverso).
É o relato.
Decido.
A seguradora aqui agravante pretende suspender os efeitos da decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença promovido pelo ora agravado Odair Alves da Silva, determinou que fosse realizado o depósito integral da cobertura securitária.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, atento ao expendido nas razões do recurso, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, tem-se que, a princípio, não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, máxime o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente.
Registra-se, ainda, que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, porquanto, por ora, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, para o aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 9 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator